Tribunal: TJSP
Processo: 2305396-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. 1. Arguição de ilegitimidade passiva. Preclusão lógica, considerando a inexistência de motivo para sua arguição após 30 (trinta) anos do ingresso nos autos, sem olvidar que o agravante exerceu seu direito constitucional de defesa, inclusive por meio da oposição de embargos à execução, sem aventar qualquer obste ao seu ingresso no polo passivo da execução. 2.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. 1. Arguição de ilegitimidade passiva. Preclusão lógica, considerando a inexistência de motivo para sua arguição após 30 (trinta) anos do ingresso nos autos, sem olvidar que o agravante exerceu seu direito constitucional de defesa, inclusive por meio da oposição de embargos à execução, sem aventar qualquer obste ao seu ingresso no polo passivo da execução. 2. Ademais, o agravante subscreveu o contrato como avalista das notas promissórias emitidas como garantia da obrigação, o que manifesta a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação. R. decisão mantida. Recurso não provido.